Tribunal: TJSP
Processo: 2197414-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos de terceiro – Pedido de liminar para imediato desbloqueio do automóvel objeto da lide – Indeferimento – Pretensão apta a causar a irreversibilidade da medida, expressamente vedada no § 3o do artigo 300/CPC - Intenção do embargado em comprovar eventual fraude – Dilação probatória necessária – Probabilidade do direito afastada – Risco de prejuízo irreparável não

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos de terceiro – Pedido de liminar para imediato desbloqueio do automóvel objeto da lide – Indeferimento – Pretensão apta a causar a irreversibilidade da medida, expressamente vedada no § 3o do artigo 300/CPC - Intenção do embargado em comprovar eventual fraude – Dilação probatória necessária – Probabilidade do direito afastada – Risco de prejuízo irreparável não comprovado - Não é possível considerar, com a segurança que o caso requer, que as vicissitudes narradas pelo autor decorram única e exclusivamente das medidas sanitárias adotadas em razão da pandemia – Prudente a manutenção do bloqueio, até para que se preservem eventuais interesses de terceiros de boa-fé - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197414-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é agravante LUIZ
POMPEO SCOMPARIN, é agravado FLAVIO BUENO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2197414-74.2020.8.26.0000 Mogi-Mirim Voto no 22582
Fls. 2/6
Voto no 22582
Agravo de Instrumento no 2197414-74.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi-Mirim
Agravante: Luiz Pompeo Scomparin
Agravado: Flavio Bueno Gonçalves
Interessado: JOÃO PEDRO RAYMUNDO
Juiz de Direito: Dr(a). Fábio Rodrigues Fazuoli
Agravo de instrumento – Embargos de terceiro – Pedido de
liminar para imediato desbloqueio do automóvel objeto da
lide – Indeferimento – Pretensão apta a causar a
irreversibilidade da medida, expressamente vedada no § 3o do
artigo 300/CPC - Intenção do embargado em comprovar
eventual
fraude
–
Dilação
probatória
necessária
–
Probabilidade do direito afastada – Risco de prejuízo
irreparável não comprovado - Não é possível considerar, com
a segurança que o caso requer, que as vicissitudes narradas
pelo autor decorram única e exclusivamente das medidas
sanitárias adotadas em razão da pandemia – Prudente a
manutenção do bloqueio, até para que se preservem eventuais
interesses de terceiros de boa-fé - Decisão mantida – Recurso
improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz
Pompeo Scomparin, em face de Flávio Bueno Gonçalves, tirado da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2197414-74.2020.8.26.0000 Mogi-Mirim Voto no 22582
Fls. 3/6
decisão copiada as fls. 21/22, pela qual o MM. Juízo da 3a Vara da Comarca
de Mogi Mirim, em autos de embargos de terceiro, indeferira medida liminar
visando imediato desbloqueio do automóvel objeto da lide.
O agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, que o bem constrito em autos de execução movida pelo embargado
fora por ele adquirido, na data de 11/02/2020, encontrando-se na sua posse.
Refere que o atraso na regularização da transferência administrativa se deu
por motivos alheios a sua vontade, apresentando-se de boa-fé. Defende, por
fim, possibilidade de concessão da liminar, na forma requerida, diante da
probabilidade do direito e do risco de dano, advindo da premente necessidade
de alienação do bem, por conta da diminuição de ganhos de seu labor como
veterinário, em razão da pandemia de “Covid-19” (fls. 01/16).
Recebido o recurso com indeferimento do efeito ativo
pleiteado (fls. 46/47), vieram as contraminutas e documentos de fls. 52 e ss.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Patente, no caso, que a autorização de transferência do
bem sub judice, na forma pretendida pelo agravante, é apta a causar a
irreversibilidade da medida, expressamente vedada no § 3o do artigo 300 da
lei processual civil.
Tal risco se mostra ainda mais evidente no caso dos
autos, por conta da intenção do embargado em comprovar eventual fraude na
alienação do bem. Sabe-se que a má-fé há de ser comprovada, mostrando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2197414-74.2020.8.26.0000 Mogi-Mirim Voto no 22582
Fls. 4/6
prudente, em tal passo, que o veículo permaneça em mãos do embargado,
durante a fase instrutória, preservando-se a tutela jurisdicional a ser
futuramente prestada.
Por tais razões, ademais, que a probabilidade do direito
ainda não se apresenta, demandando o caso, em nosso ver, análise em
instrução, sob o crivo do contraditório.
Também não se mostrou certo o risco de prejuízo
irreparável ao recorrente, a ponto de justificar imediata autorização para
transferência do veículo.
Embora evidente que a situação atual possa causar
alterações nas possibilidades das pessoas, temos que os casos trazidos ao
Judiciário devam ser analisados pontualmente, pois apreciações genéricas são
aptas a causar indevida ingerência nas relações entre particulares.
Não é possível considerar, com a segurança que o caso
requer, que as vicissitudes narradas pelo autor decorram única e
exclusivamente das medidas sanitárias adotadas em razão da pandemia,
tampouco que os meios alternativos oferecidos por esferas governamentais
venham se mostrando insuficientes para sua manutenção digna.
Mostra-se prudente, assim, a manutenção do bloqueio,
enquanto não definido o destino do bem em final decisão, até para que se
preservem eventuais interesses de terceiros de boa-fé. Nesse sentido os
seguintes precedentes:
EMBARGOS DE TERCEIRO Constrição de veículo
automotor no bojo de ação execução Decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2197414-74.2020.8.26.0000 Mogi-Mirim Voto no 22582
Fls. 5/6
indeferiu o pedido liminar de suspensão de bloqueios
sobre o bem - Insurgência do embargante - Pretensão
de imediato desbloqueio e manutenção da posse do
veículo penhorado até final julgamento dos embargos
- Alegação de que o bem foi adquirido antes da
constrição Cabimento em parte - Hipótese em que,
muito embora a propriedade do veículo seja
controvertida, o autor demonstrou a posse do bem
Manutenção apenas da ordem de bloqueio de
transferência do bem - Bloqueio do licenciamento e de
circulação que, além de se revelarem desnecessários,
impedem o cumprimento de obrigação legal

Inadmissibilidade Manutenção apenas do bloqueio
para transferência do veículo - RECURSO PROVIDO
EM
PARTE. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2083501-51.2019.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel
Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/05/2019; Data de Registro: 31/05/2019);
EMBARGOS DE TERCEIRO Liminar de liberação
das restrições impostas junto ao DETRAN sobre o
veículo em litígio Indeferimento Inadmissibilidade
Presença de elementos suficientes do domínio do
terceiro
Exegese do art. 678 do CPC/2015

Manutenção, porém, de restrição de alienação do bem
no Detran, evitando-se prejuízos ao embargado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2197414-74.2020.8.26.0000 Mogi-Mirim Voto no 22582
Fls. 6/6
eventuais terceiros de boa-fé Decisão reformada.
Recurso conhecido em parte e parcialmente provido
na parte conhecida. (TJSP; Agravo de Instrumento
2201042-76.2017.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres
Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/04/2018; Data de Registro: 12/04/2018).
Tem-se, por tais razões, que o r. decisório impugnado não
mereça reforma.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora